Tribunal: STF
Processo: AI 275468
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO,
QUE CONCLUIU PELA POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA
DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ART. 206
DO CTB.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.